Tribunal: TJES
Processo: 5021690-51.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021690-51.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO CEZAR FREITAS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, vejamos;

[...]

In casu, a despeito de noticiar o autor que o veículo era utilizado como sua fonte de renda, ele mesmo declarou que é autônomo, ainda, que o veículo é locado para terceiros, portanto, não se encontra presente o fato ensejador da cobertura do seguro, qual seja, repita-se: desemprego, invalidez permanente ou temporária:

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciaria gratuita nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)